Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729779-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: BRENO ALBUQUERQUE DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 41825310. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES